Tribunal: TJMT
Processo: 1014598-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014598-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCELO ROVERSI
AGRAVADA:- INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAL EIRELI
Há conexão deste Recurso com o AI n. 1012769-45.2020.8.11.000, da relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addário.
Assim, nos termos do art. 55 do CPC, proceda-se à redistribuição àquela Relatora.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator